Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO COM REGISTRO NA ANVISA. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS NO CURSO DA DEMANDA.
II - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PRECEDENTE QUALIFICADO, COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO REFERENDADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. TEMA 1.234 DO STF. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA VEDADA, ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1.234, POR INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES PARA ADOÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING OU DO OVERRULING. PRELIMINAR REJEITADA.
III - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO USTEQUINUMABE. FÁRMACO DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS NO CURSO DA DEMANDA. USO PRESCRITO EM PROTOCOLO MÉDICO. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS ATENDIDOS. NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS EM CONSONÂNCIA COM AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELOS MÉDICOS ASSISTENTES EM RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS ATENDIDOS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO RECONHECIDA. DEVER A QUE ESTÁ SUJEITO O PODER PÚBLICO DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário. O precedente qualificado e com força vinculante firmado em IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal que referenda a determinação impeditiva de declinação de competência por inclusão da União Federal no polo passivo das demandas judiciais relativa a medicamentos não incorporados a lista do SUS, até julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, torna obrigatória a aplicação desse entendimento ao caso concreto, salvo se cabível a adoção da técnica do distinguishing ou do overruling.
2. Caso concreto de obrigatória aplicação da tese jurídica firmada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), no sentido de que, nas ações que tenham por objeto medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados pela ANVISA, “deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”, bem como da decisão referendada pelo Plenário do STF, em sede de tutela provisória incidental parcialmente deferida nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1.234), a qual foi proferida pelo eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
4. Caso concreto em que caracterizado o direito à percepção de medicamento Ustequinumabe, uma vez que, além de demonstrada a incapacidade financeira da parte autora para arcar com os altos custos do tratamento, evidenciada está por nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), bem como por relatórios médicos devidamente fundamentados e assinados pelos médicos assistentes, a imprescindibilidade do medicamento postulado e a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizados pela rede pública para controlar o quadro de saúde da paciente, ora apelada. Ademais, no curso da demanda, ato normativo baixado por gestores do SUS - Sistema Único de Saúde incorporou o citado fármaco como medicamento selecionado e padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) para tratamento da moléstia de que é portadora a demandante/recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.